Tribunal: STF
Processo: Rcl 337
Classe: Rcl
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-23
Data de publicação: 1990-08-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA
LIMINAR CONCEDIDA PELO RELATOR.
CASSAÇÃO DA LIMINAR E SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ FINAL JULGAMENTO DA
RECLAMAÇÃO.